Tribunal: TJBA
Processo: 8043329-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus Criminal nº 8043329-37.2025.8.05.0000 Paciente: Carlos Eduardo dos Santos Batista Impetrante: Ageu De Carvalho Pimentel (OAB/SP nº 330.205 e OAB/BA nº 40.559) Impetrado: Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA APÓS ARBITRAMENTO DE FIANÇA PELA AUTORIDADE POLICIAL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA E NAQUELA OCASIÃO A PRISÃO EM FLAGRANTE FOI CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA, PRÁTICA DE DIVERSOS ROUBOS. PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Carlos Eduardo dos Santos Batista, preso preventivamente após arbitramento de fiança pela autoridade policial, visando à revogação da prisão sob alegação de desproporcionalidade e ausência de requisitos legais. A defesa sustenta primariedade, residência fixa, vínculo empregatício e dependente menor, além da impossibilidade de pagamento da fiança de R$ 20.000,00. II. Questão em discussão 2. Analisa-se a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, decidida em audiência de custódia, à luz dos arts. 312 e 313 do CPP, frente à reiteração delitiva, e à insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 3. A fiança fixada na delegacia não vincula o juízo, que pode convertê-la em prisão preventiva. 4. A decisão judicial que converteu a prisão fundamentou-se na reiteração delitiva e na periculosidade concreta do paciente. 5. O paciente confessou participação em múltiplos roubos, evidenciando risco à ordem pública. 6. Medidas alternativas à prisão são insuficientes no caso concreto. 7. Condições pessoais favoráveis não afastam os requisitos legais da custódia cautelar. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A fiança arbitrada pela autoridade policial não impede a posterior conversão da prisão em flagrante em preventiva por decisão judicial devidamente fundamentada. 2. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a reiteração delitiva, periculosidade concreta e risco à ordem pública, ainda que o paciente possua condições pessoais favoráveis." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 319, 322. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 194.311/MG ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do HABEAS CORPUS nº 8043329-37.2025.8.05.0000 em que figuram como parte impetrante Ageu De Carvalho Pimentel e paciente Carlos Eduardo dos Santos Batista: Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator